Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714652-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda em face de decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de no 0730916- 40.2019.8.07.0001 (ID 70847724), ante o alegado descumprimento do acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento de no. 0724637-02.2023.8.07.0000, desta Relatoria. Conforme se extrai dos autos, a Reclamante requereu a desistência do recurso (ID 70861730). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator